Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1009802-84.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA.
Recorrido: TEMISTOCLES LOPES NETO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA – ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA EFETUAR A ENTREGA DO BEM – ATRASO DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de nulidade do julgamento, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para julgamento da lide.
2. In casu, o reclamante sustenta que demorou cerca de 4(quatro) meses para receber a motocicleta que havia sido contemplada em um consórcio.
3. Oportuno, ainda, mencionar que a demora na entrega da motocicleta do reclamante se deu devido a pandemia do COVID-19, tendo em vista que as fábricas e concessionárias sofreram impacto negativo em toda a sua produção.
4. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
5. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009802-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEMISTOCLES LOPES NETO - CPF: 736.922.551-87 (RECORRENTE), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA – ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA EFETUAR A ENTREGA DO BEM –
ATRASO DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de nulidade do julgamento, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para julgamento da lide.

2.

In casu,
o reclamante sustenta que demorou cerca de 4(quatro) meses para receber a motocicleta que havia sido contemplada em um consórcio.

3.

Oportuno, ainda, mencionar que a demora na entrega da motocicleta do reclamante se deu devido a pandemia do COVID-19, tendo em vista que as fábricas e concessionárias sofreram impacto negativo em toda a sua produção.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023